Tribunal: TJES
Processo: 5009289-92.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009289-92.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL S.A

APELADO: VENUE ENTRETENIMENTO E EVENTO LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ESTABELECIMENTO COM ALVARÁS REGULARMENTE EXPEDIDOS PELO CORPO DE BOMBEIROS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADES OU RISCO À SEGURANÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Aeroportos do Sudeste do Brasil S.A. contra sentença que, nos autos de ação com pedido liminar de obrigação de fazer e não fazer, julgou improcedentes os pedidos formulados, consistentes em compelir a parte ré a promover adequações estruturais e apresentar documentação técnica relativa às instalações de estabelecimento destinado à realização de eventos, bem como impedir a realização de shows até a regularização das supostas irregularidades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem a realização de prova pericial requerida pela autora, configurou cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se existem irregularidades nas instalações do estabelecimento explorado pela ré capazes de justificar a intervenção judicial para impor adequações estruturais ou restringir seu funcionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado, como destinatário da prova, possui poder-dever de avaliar a necessidade e utilidade da produção probatória, podendo indeferir diligências consideradas desnecessárias e julgar antecipadamente a lide quando o conjunto documental constante dos autos se mostra suficiente para a formação do convencimento.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando devidamente fundamentado e amparado em elementos probatórios suficientes, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A Lei nº 9.269/2009 atribui ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo a competência para analisar, fiscalizar e certificar as condições de segurança contra incêndio e pânico em edificações e estabelecimentos com circulação de público.

As vistorias realizadas pelo órgão competente não identificaram irregularidades capazes de comprometer a segurança do estabelecimento, o qual possui alvarás de funcionamento regularmente expedidos e renovados.

Os atos administrativos, como licenças e alvarás expedidos pela Administração Pública, gozam de presunção de legitimidade, legalidade e veracidade, somente afastável mediante prova robusta em sentido contrário.

O laudo técnico particular apresentado unilateralmente pela autora não possui força probatória suficiente para desconstituir a presunção de regularidade dos atos administrativos emitidos pelos órgãos fiscalizadores.

A realização reiterada de eventos no estabelecimento desde o ajuizamento da ação, sem registro de incidentes ou risco à segurança, reforça a inexistência de perigo concreto apto a justificar a intervenção judicial pretendida.

A intervenção do Poder Judiciário na atividade econômica deve ocorrer de forma excepcional, especialmente quando inexistem elementos concretos que demonstrem irregularidades ou riscos relevantes à coletividade.

Não demonstrada a necessidade de exibição judicial de documentos nem o alegado descumprimento contratual, mostram-se igualmente improcedentes os pedidos acessórios formulados pela autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, reconhece a suficiência do conjunto probatório para a solução da controvérsia.

Os alvarás e licenças expedidos por órgãos administrativos competentes gozam de presunção de legitimidade e somente podem ser afastados mediante prova robusta de irregularidade.

Laudo técnico particular unilateral não é suficiente, por si só, para desconstituir a regularidade de estabelecimento fiscalizado e licenciado pelo órgão público competente.

A intervenção judicial restritiva na atividade econômica exige demonstração concreta de risco ou irregularidade relevante à coletividade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, parágrafo único, 487, I, e 85, §11; Lei nº 9.269/2009, arts. 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.166.521, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 10.04.2023; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 843.680/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 13.12.2016; TJES, Apelação Cível nº 5004487-52.2021.8.08.0014, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 01.03.2024; TJES, Apelação Cível nº 0011126-54.2019.8.08.0011, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 12.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL:
5009289-92.2023.8.08.0024

APTE:

AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL S.A.

A
PD
A:

VENUE ENTRETENIMENTO E EVENTO LTDA

RELATOR:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto po
r
AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL S.A.
,
por meio do qual se insurge contra a sentença que, nos au
tos da
ação com pedido liminar de obrigação de fazer e não fazer
, julgou
improcedentes os pedidos formulados na inicial
, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A pretensão recursal centra-se, em síntese, na alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao fundamento de que o Juízo de primeiro grau teria julgado antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de prova pericial destinada à verificação das condições das instalações elétricas do estabelecimento explorado pela parte ré, bem como na insurgência quanto ao mérito da decisão que concluiu pela inexistência de irregularidades aptas a justificar a intervenção judicial pretendida.

P
ois bem
.

Inicialmente, alega o recorrente cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, ao passo que pretendi a realização da prova pericial neste processo.

Analisando com acuidade os autos, em especial a matéria objeto de litígio e os documentos apresentados pelas partes, constata-se acertada a antecipada prolação de sentença pelo Juízo competente.

A razão dessa assertiva reside no fato de que o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de perícias ou de audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento quanto à matéria submetida à apreciação judicial, sobretudo quando os elementos probatórios constantes dos autos permitem a adequada formação do convencimento do julgador.

A
sistemática processual instituída pelo Código de Processo Civil confere ao magistrado o papel
de
destinatário da prova
, i
ncumbindo-lhe avaliar a necessidade, utilidade e pertinência da produção probatória requerida pelas partes, podendo indeferir aquelas que reputar impertinentes, irrelevantes ou meramente protelatórias, em consonância com o princípio do livre convencimento motivado.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

[...]
A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa. Precedentes.
(STJ; AgInt-AREsp 2.166.521, Relª. Minª. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJ 10.4.2023).

[...] “
o magistrado tem ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa
” (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 843680/SP, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 06/12/2016, DJe 13/12/2016).

No mesmo sentido, este egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NULIDADE AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não incorre o ato sentencial em cerceamento do direito de defesa, por conta do julgamento antecipado da lide, quando há nos autos elementos suficientes ao convencimento motivado do juiz acerca da controvérsia.
2. A decretação de nulidade pressupõe a comprovação de prejuízo, à luz do princípio 'pas de nullité sans grief'. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES. 2ª Câmara Cível. Apelação Cível nº 5004487-52.2021.8.08.0014. Relator Des. Raphael Americano Câmara. Data: 01/03/2024)

CIVIL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE AO DESLINDE – RECURSO DESPROVIDO.
1. No que concerne à produção de provas, cabe ao magistrado, como destinatário da prova, verificar a existência de provas suficientes nos autos para ensejar o julgamento antecipado da lide e indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, à luz do princípio do livre convencimento motivado, em consonância com o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
2. Nos termos da hodierna jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. (TJES, Apelação Cível n. 0011126-54.2019.8.08.0011, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, julgado em 12/04/2023).

Logo
, não há que se falar em cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se encontra devidamente fundamentado e respaldado na suficiência do conjunto probatório já constante dos autos, pois cabe ao magistrado dirigir a instrução processual e deferir apenas as provas que considerar efetivamente necessárias à formação do seu convencimento.

Nesse termos, ante a inexistência de
error in procedendo

do Juiz sentenciante ao julgar antecipadamente a lide, rejeito a pretensão de nulidade da sentença.

Ato contínuo
, verifica-se que a pretensão deduzida pela apelante consistia, essencialmente, em compelir a parte ré a promover supostas adequações estruturais e apresentar documentação técnica relativa às instalações do estabelecimento destinado à realização de eventos, bem como impedir a realização de shows e atividades até que tais providências fossem implementadas.

Extrai-se dos autos
que o estabelecimento explorado pela apelada
foi
submetido a sucessivas vistorias e fiscalizações pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES)
, órgão tecnicamente competente para avaliar as condições de segurança contra incêndio e pânico em estabelecimentos com grande circulação de público.

Quanto ao tema,
a Lei nº 9.269/2009
estabelece o seguinte:

Art. 2º

Compete ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo - CBMES estudar, analisar, planejar, normatizar, exigir e fiscalizar todo o serviço de segurança das pessoas e de seus bens, contra incêndio e pânico, conforme disposto nesta Lei e em sua regulamentação.

Art. 4º
Os pedidos de licença para construção e para o funcionamento de quaisquer estabelecimentos, bem como os de permissão para a utilização de edificações ou áreas de risco, novas ou não, deverão ser objeto de exames pelo CBMES, com vistas à prévia aprovação das medidas de segurança contra incêndio e pânico e expedição de Alvará de Licença (ALCB), de Licença Provisório (ALPCB) ou de Autorização para Funcionamento (AAFCB) do Corpo de Bombeiros.

§ 1º
O Alvará de Licença do Corpo de Bombeiros Militar (ALCB) é o documento emitido pelo CBMES, certificando que, durante a vistoria, a edificação ou área de risco possuía as condições de segurança contra incêndio e pânico, previstas pela legislação e constantes no processo, estabelecendo um período de validade.

§ 2º
O Alvará de Autorização para Funcionamento do Corpo de Bombeiros (AAFCB) é o documento emitido pelo CBMES certificando que a edificação com Baixo Potencial de Risco está autorizada a funcionar, conforme os critérios previstos na legislação estadual de Segurança Contra Incêndio e Pânico vigente, considerando informações prestadas pelo proprietário ou responsável.

§ 3º
O Alvará de Licença Provisório do Corpo de Bombeiros (ALPCB) é o documento emitido pelo CBMES certificando que, após o cumprimento de medidas compensatórias, a edificação possui as condições satisfatórias mínimas de segurança contra incêndio, e estabelecendo um período para execução sequencial das demais medidas exigidas.

Feitas as inspeções
in casu
, não foram constatadas irregularidades capazes de comprometer a segurança do local ou justificar a adoção de medidas restritivas ao funcionamento do empreendimento.

Ao contrário, os documentos acostados aos autos demonstram que o estabelecimento possui
alvarás de funcionamento regularmente expedidos e sucessivamente renovados
, circunstância que evidencia o atendimento às exigências técnicas impostas pelas autoridades administrativas competentes.

Cumpre salientar que os atos administrativos, a exemplo das licenças e alvarás emitidos pelos órgãos fiscalizadores, gozam de
presunção de legitimidade, legalidade e veracidade
, de modo que sua desconstituição exige prova robusta e inequívoca em sentido contrário.

Nesse contexto, o laudo técnico particular apresentado pela parte autora — elaborado unilateralmente e sem a participação de órgão oficial de fiscalização — não possui força probatória suficiente para afastar a presunção de regularidade dos atos administrativos regularmente praticados pela Administração Pública.

Ademais
, merece destaque o fato de que, desde o ajuizamento da ação, ocorrido em março de 2023,
diversos eventos e espetáculos foram realizados no estabelecimento
, sem qualquer registro de incidentes ou ocorrências que indicassem risco efetivo à segurança do público ou da infraestrutura aeroportuária.

Tal circunstância fática reforça a conclusão adotada na sentença, no sentido de que
não restou demonstrada a existência de perigo iminente ou situação de risco concreto
que justificasse a intervenção judicial pretendida pela apelante.

Nesse contexto, a pretensão de impor a interdição do estabelecimento ou a adoção compulsória de medidas estruturais mostra-se desprovida de suporte probatório idôneo, razão pela qual não há como infirmar a conclusão adotada pelo Juízo de primeiro grau.

Vale consignar, ainda, que a intervenção do Poder Judiciário na atividade econômica deve ocorrer de forma
excepcional e subsidiária
, sobretudo quando inexistem elementos concretos que evidenciem irregularidades ou riscos relevantes à coletividade.

Outrossim
, quanto aos pedidos acessórios relativos à exibição de documentos e à aplicação de multa contratual, igualmente não se verifica qualquer fundamento apto a ensejar a reforma da sentença, seja porque não demonstrada a efetiva necessidade da tutela jurisdicional para obtenção dos documentos pretendidos, seja porque não restou comprovado o alegado descumprimento contratual por parte da apelada.

Dessa forma, à luz do conjunto probatório constante dos autos e da adequada fundamentação apresentada pelo Juízo de origem, impõe-se reconhecer que a sentença recorrida examinou de maneira correta e coerente os elementos fáticos e jurídicos da causa, inexistindo qualquer vício que justifique sua reforma.

Por todo o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Com o resultado do julgamento, fixo os honorários recursais em 2% (dois por cento), passando de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), sobre o valor atualizado do causa, nos termos do artigo 85, §11º, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.